Tribunal: STF
Processo: AP 1472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de LUCIANA ROSA DI PALMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 02/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a LUCIANA ROSA DI PALMA, CPF nº 665.214.756-49, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



     Em Sessão Virtual realizada entre 11/10/2024 a 18/10/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando a ré LUCIANA ROSA DI PALMA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 145). 



    Em 27/11/2024, a Defesa de LUCIANA ROSA DI PALMA requereu autorização para realização de consulta médica, no dia 03/12/2024 às 16h00, além de autorização para deslocamento entre as cidades de Pouso Alegre/MG e de Bragança Paulista/SP, para a realização do atendimento médico (eDoc. 148).



    O pedido é instruído com os resultados dos exames e confirmação de agendamento da consulta por mensagem via whattsapp (eDocs. 149).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que a requerente se submeterá a consulta médica com o neurocirurgião Antônio Marcos de Souza Filho, CRM 119091/SP, na Santa Casa de Bragança Paulista, na Rua Coronel Assis Gonçalves, nº 700, Centro, Bragança Paulista/SP, no dia 03/12/2024, às 16h.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de LUCIANA ROSA DI PALMA, do local de sua residência, Rua da Colina, 471, Colina Verde, Pouso Alegre/MG, no dia 03/12/2024, à Santa Casa de Bragança Paulista, na Rua Coronel Assis Gonçalves, nº 700, Centro, Bragança Paulista/SP, durante o período estritamente necessário para deslocamento e retorno, para submeter-se à consulta médica marcada para às 16h00 do referido dia.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia do exame, conforme requerido.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo de Pouso Alegre/MG, com cópia da presente decisão. 



    INTIME-SE o requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta, assim que realizada. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente